Tribunal: CARF
Processo: 10865.721479/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721479/2011-66
ACÓRDÃO
1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDICAO REGALI BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DIPJ (FICHA 17) × DCTF. DIFERENÇA A MENOR DE R$ 125.266,80. ERRO
MATERIAL
NO
PREENCHIMENTO.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
NÃO
REALIZADAS. PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAÇÃO DO BANCO
CENTRAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE QUE ERRO
MATERIAL NÃO PODERIA SER OBJETO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TESE
REJEITADA. DECISÃO DA DRJ SEM ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS
DOCUMENTOS. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (ART. 59,
II, DO DECRETO 70.235/72; ART. 29, §1o, DA LEI 9.784/99). RETORNO À
ORIGEM. CONHECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE TRAZIDA
EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Preliminar de nulidade do auto de infração rejeitada com suporte no art.
10 e 59 do Decreto no 70.235/1972. A contribuinte, em impugnação e
adendo, trouxe documentos idôneos: Ficha 17 indicando a omissão da
exclusão (linha 38); balancetes; demonstrativo de variação cambial não
realizada; DCTFs recepcionadas; e documentação oficial do Banco Central
(processo no 0701377064) comprovando operações de aquisição
societária/financiamento externo e cronograma de contratos de câmbio. O
acórdão recorrido limitou-se a qualificar genericamente os anexos como
“declarações próprias”, sem análise individualizada das peças contábeis e
dos registros do Bacen, incorrendo em deficiência de fundamentação e
cerceamento de defesa (art. 59, II, do Dec. 70.235/72; art. 29, §1o, da Lei
9.784/99). Nulidade do acórdão da DRJ e determinar retorno para novo
julgamento com apreciação específica das provas, inclusive as acostadas no
recurso voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Fundição Regali Brasil Ltda., CNPJ
07.XXX.XXX/0001-53, contra o Acórdão no 16-86.811, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que
julgou improcedente a impugnação apresentada ao Auto de Infração lavrado relativamente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do ano-calendário de 2007 (exercício 2008). O
lançamento constituiu crédito tributário total de R$ 263.273,23, compreendendo principal de R$
125.266,80, multa de ofício de 75% e juros de mora, conforme demonstrativo consolidado e peças
do Auto de Infração juntadas aos autos.
Segundo se depreende do Auto de Infração, a ação fiscal decorreu de procedimento
de revisão sistemática da DIPJ/2008, no âmbito do Programa RDPJ – Revisão de Declaração
PJ/Malha PJ. Em cotejo entre a DIPJ e as DCTF mensais (retificadoras), a fiscalização apurou que,
no período de janeiro a dezembro/2007, a contribuinte declarou nas DCTF o total de CSLL de R$
841.097,28, ao passo que, no cálculo anual da CSLL na Ficha 17 da DIPJ/2007, apurou valor a pagar
de R$ 966.364,08, resultando diferença à menor de R$ 125.266,80, que motivou a exigência.
No que tange à escrituração e às declarações, constam nos autos cópias de fichas e
recibos da DIPJ/2007/2008 e de DCTFs de 2007. Destacam-se: a) a Ficha 17 – Demonstrativo da
Base de Cálculo da CSLL (DIPJ/2007), na qual se observa o campo de exclusões com valor de R$
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
3
1.374.381,94, elemento central na controvérsia; b) demonstrativos e telas de DCTF que totalizam,
ao longo de 2007, o montante de CSLL de R$ 841.097,28 (com anotação “CSLL – total jan/dez”),
evidenciando a base comparada pelo Fisco; c) recibos e fichas cadastrais da DIPJ. Tais documentos
estão detalhados nas fls. 11/24 (DIPJ – fichas, incluindo a Ficha 17), fl. 47 (DCTF – consolidação
anual anotada), bem como fls. 54/57 (recibo e dados iniciais da DIPJ/2008).
Cientificada do Auto, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva (fls.
124/125), sustentando, em síntese, que a diferença de R$ 125.266,80 teria decorrido de erro
material no preenchimento da DIPJ/2007, por omissão do valor de exclusão na linha 38 da Ficha
17, no montante de R$ 1.374.381,94, correspondente às variações cambiais não realizadas.
Aduziu que a mesma exclusão já constaria na Ficha 09 do IRPJ (linhas 35 e 49) e que,
se corretamente replicada na Ficha 17 da CSLL, o valor devido anual seria de R$ 842.669,70 (e não
R$ 966.364,08). A impugnação também lista os “valores corretos” a considerar por linha da Ficha
17 e das fichas correlatas, reiterando a natureza meramente material do equívoco e postulando o
cancelamento do lançamento.
Posteriormente, a contribuinte protocolou Adendo à Impugnação (fls. 155/156), no
qual afirma ter comparecido ao Plantão Fiscal/DRF Limeira, que a teria orientado demonstrar a
origem das exclusões e a retificar DCTFs e DIPJ/2007. Reitera que as exclusões dizem respeito a
variações cambiais não realizadas, vinculadas sobretudo à aquisição de participação societária e
à contratação de empréstimo em moeda estrangeira, devidamente registradas no Banco Central
(cita ROF e contratos), anexando documentos.
Para sustentar a possibilidade de exclusão das variações cambiais na determinação
das bases do IRPJ e da CSLL, invoca o art. 30 da MP no 2.158-35/2001. Ao final, reafirma que o
caso é de erro material sanável e sanado e requer o cancelamento do débito.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por sua 7a Turma,
proferiu o Acórdão no 16-86.811, em 28/03/2019, julgando improcedente a impugnação. No
relatório, a DRJ resumiu as alegações defensivas (erro material na Ficha 17, correspondência entre
exclusões do IRPJ e da CSLL, retificações e anexos) e, no voto, assentou que não seria possível, sem
robusta comprovação documental, estender à CSLL o tratamento que teria sido “dado como
correto” no IRPJ durante a fiscalização, salientando que a autuada “carreou aos autos somente
suas próprias declarações”, sem trazer elementos contábeis suficientes aptos a demonstrar a
realidade alegada. Concluiu pelo ônus da prova da contribuinte e pela manutenção integral do
crédito exigido.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 16-86.811 - 7a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 28 de março de 2019
Processo 10865.721479/2011-66
Interessado FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
4
CNPJ/CPF 07.702.969/0001-53
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO APURADO PELO CONTRIBUINTE EM DIPJ. VALOR POR
ELE CONFESSADO EM DCTF. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, foi
lavrado Auto de Infração de CSLL em que foi constituído crédito tributário da CSLL
devida, apurado pelo confronto dos dados declarados e recolhimentos efetuados
pelo contribuinte. Não comprovada a diferença por ele informada nas
declarações, mantém-se o lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Defendente comprovar os argumentos por ela suscitados e, assim,
desconstituir a tese Fiscal. Em não o fazendo por falta da apresentação de
documentos hábeis e suficientes capazes de demonstrar realidade diversa, acaba
por prevalecer a tese sustentada pelo Estado-Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo (fls. 903/907).
No apelo, retomou a narrativa fática e reafirmou tratar-se de erro material sanado mediante
retificação da DIPJ/2007 e das DCTFs, com processamento em 30/08/2011. Asseverou que as
mesmas exclusões utilizadas na base de cálculo do IRPJ (Ficha 09, linhas 35 e 49) devem ser
aplicadas à CSLL (Ficha 17, linhas 30 e 38), citando expressamente o art. 2o da IN RFB no
1.079/2010, que disciplina o tratamento das variações monetárias de direitos de crédito e
obrigações do contribuinte, e reiterando o suporte do art. 30 da MP no 2.158-35/2001 para a
adoção do regime de caixa na exploração e a consequente exclusão/adição.
No intuito de demonstrar a materialidade das variações cambiais não realizadas e
sua escrituração, o recurso listou anexos: balancetes de janeiro a dezembro/2007; razões
contábeis das contas 223100, 263100 e 263400; composição de saldos de dívidas e títulos a
receber/pagar; cópia da Ficha 09 (IRPJ) – linha 49; e documentos de recepção/liberação da
DIPJ/2007 e de processamento das DCTFs de 2007 pela RFB.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
5
O Recurso Voluntário interposto pela Fundição Regali Brasil Ltda. é tempestivo,
posto que cientificada em 22/04/2019 (fls. 355 – Comprovante de AR) e protocolo do recurso em
22/05/2019 (fls. 357), atendendo o prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, foi subscrito por representante
legal regularmente constituído e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972. Passo, assim, ao exame das preliminares e do mérito.
Preliminares
No item II.1 do Recurso Voluntário (fl. 905), a recorrente sustenta nulidade do auto
de infração argumentando que a divergência de R$ 125.266,80 decorreu exclusivamente da
ausência de preenchimento das linhas 30 a 38 da Ficha 17 da DIPJ/2007 (CSLL), quando deveria
replicar os mesmos dados constantes da Ficha 09 do IRPJ (linhas 35 a 49). Afirma que tal omissão
gerou diferença automática no cálculo, sem qualquer repercussão real em sua base tributável,
caracterizando erro material:
O fato de não ter sido preenchida as linhas 30 à 38 da Ficha 17 - CSLL da
DIPJ/2007 com os mesmos dados da Ficha 09 linhas 35 à 49 -IRPJ, que
corresponde a Exclusão do Lucro das variações cambiais de Títulos não liquidados
no ano 2007, acabou alterando os valores das demais linhas, pois o cálculo é
automático gerando assim a diferença por conta dos valores incorretamente
considerados.
Defende ainda que, tendo havido a retificação da DIPJ/2007 em 30/08/2011 (fl.
907, anexo 8), e tendo as DCTFs do período sido recebidas e processadas pela Receita Federal (fl.
907, anexo 9), restou sanada a inconsistência, não havendo o que se falar em lavratura de auto
de infração. As exclusões, segundo a defesa, correspondem às variações cambiais de títulos não
liquidados no exercício de 2007, devidamente registradas em contas contábeis específicas, de
modo que não haveria razão para a manutenção da exigência.
Entendo que não assiste razão à Contribuinte.
O Auto de Infração (fl. 122) descreve os fatos, o enquadramento legal e a
composição do crédito, indicando, dentre outros, o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 (multa de
ofício), além do regime jurídico aplicável ao lançamento de ofício. O Termo de Encerramento de
Ação Fiscal registra a lavratura do Auto em 18/07/2011, com ciência por via postal, conforme AR
inserido nos autos.
Importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a comprovação do
prejuízo à defesa, o que não se verifica com relação à preliminar aduzida. Importa-nos o embate
com o que determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
6
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do auto de
infração, ou do artigo 59, que ocasione a nulidade do procedimento.
Os despachos foram lavrados por servidor competente, havendo a qualificação do
autuado, o local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Assim, entendo que houve o correto respeito ao direito de defesa na lavratura do
Auto de Infração, não sendo cabível acolher a preliminar em razão do argumento de que houve
erro material no preenchimento das declarações da Contribuinte.
Do mérito
Em suma, a controvérsia trazida ao Conselho cinge-se a saber se a diferença
apurada pela fiscalização (R$ 125.266,80) decorre de erro material na DIPJ/2007 quanto ao
lançamento de exclusões referentes a variações cambiais não realizadas, supostamente já
refletidas na base do IRPJ e aptas a repercutir na base da CSLL; e, em caso positivo, se a
documentação contábil e fiscal apresentada e/ou retificada pela contribuinte é suficiente para
afastar o lançamento, à luz do regime normativo invocado e da correlação entre as fichas do IRPJ e
da CSLL.
Para tanto, vejamos como se manifestou a Autoridade Fiscal:
Em procedimento de revisão sistemática da declaração da DIPJ correspondente ao
Exercício de 2008, ano-calendário de 2007, realizados conforme determinações
do RPF no 0811200-201-01170-9, dentro do Programa RDPJ-Revisão de
Declaração PJ/Malha PJ, e de acordo com as Orientações e Manual do retro
mencionado Programa constatamos irregularidades na CSLL-Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido no período citado, contudo não constatadas relativamente
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
7
ao IRPJ-Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cujos procedimentos realizados
seguem abaixo relatados.
Dando início aos procedimentos fiscais lavramos o Termo de Intimação
(padronizado pelo Programa) datado de 28/09/2010, cuja ciência ocorreu em
30/09/2010 por meio postal com Aviso de Recebimento (AR), forma preconizada
nas Orientações/Manual do Programa RDPJ.
Em atendimento ao Termo de Intimação o contribuinte apresenta resposta
datada de 04/10/2010, recepcionada pela ARF/Mogi Guaçu na mesma data, onde
sucintamente alega que efetuou os pagamentos não confirmados, anexando os
comprovantes de arrecadação impressos no sítio da RFB, bem que foram
informados nas DCTFs anexas; juntamente com a resposta apresenta cópia do
Recibo de Entrega da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007), das Fichas-01, 03, 11, 12A,
16 e 17, bem como das DCTFs retificadoras dos meses de janeiro a maio de 2007,
entregues em 27/11/2009 (anteriormente ao início do procedimento de ofício),
cujos pagamentos constam nos Comprovantes de Arrecadação impressos no
sítio da RFB como já atrás informado, contudo não constando do Sistema
SINAL08, apresentando este Sistema informações de arrecadação cujos
vencimentos ocorreram de julho/2007 a janeiro/2008 para o IRPJ, e de
junho/2007 a janeiro/2008 para a CSLL, e recolhimentos efetuados nos
respectivos prazos.
Relativamente ao IRPJ analisando as DCTFs mensais apresentadas (anexas)
considerando as retificadoras a somatória atinge o montante de R$ 2.065.143,73
cujos recolhimentos foram efetuados nesse valor, bem como assim declarado na
DCTF período de janeiro a dezembro/2007, contudo no cálculo anual do IR sobre
o Lucro Real (Ficha 12A) foi apurado o IR a Pagar no valor de R$ 2.049.547,57
portanto não verificada irregularidades com relação a esse tributo.
Já com relação a CSLL as DCTFs mensais que encontram-se anexadas e,
considerando as retificadoras, demonstram a somatória de R$ 842.609,81
entretanto declarado o valor de R$ 841.097,28 (período de janeiro a
dezembro/2007), e no cálculo anual da CSLL (Ficha 17) apurado o valor a pagar de
R$ 966.364,08 apresentando diferença a menor de R$ 125.266,80 a qual uma vez
não declarada em DCTF não formaliza a constituição do crédito tributário, valor
este que será objeto de lançamento de ofício procedendo-se a competente
lavratura de Auto de Infração para fins de constituição e exigência do respectivo
crédito tributário.
Por oportuno, esclarecemos que no decorrer dos procedimentos, para
atendimento do disposto no art 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72, foram lavrados
Termos de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal, tempestivamente
recebidos nos prazos previstos, os quais encontram-se juntados nos autos.
(grifou-se)
Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação, argumentando:
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
8
II.2 – Mérito (inciso III e IV do art.16 do Decreto 70.235/72)
Informamos que as mesmas exclusões que serviram de base para cálculo da IRPJ
Ficha 09 (linha 35 e linha 49), são as mesmas exclusões que servem de base para
cálculo da CSLL Ficha 17 (linha 30 e linha 38). No qual foi analisado pelo Auditor
Fiscal que não foram constatadas irregularidades conforme consta no Auto de
Infração no anexo 3 grifado.
Como Vsa pode verificar, houve um erro material, no qual deixou de preencher a
referida linha 38, alterando as demais linhas. Originando assim a diferença a pagar
de R$ 125.266,80 (incorretamente). Portanto esse débito não procede conforme
documentos anexos que comprovam esse erro material.
Diante dos argumentos e documentos colacionados pela Contribuinte, assim se
manifestou a DRJ:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecida.
Quanto às alegações do contribuinte temos a esclarecer:
1. Embora a empresa diga que deixou de informar a exclusão de valores na DIPJ,
bem como informou incorretamente as DCTFs do período, gerando a diferença
lançada no presente processo relativamente a CSLL, por equívoco e, que estas
exclusões são as mesmas atinentes ao IRPJ que foi dado como correto pelo
Auditor Fiscal durante os trabalhos de fiscalização, não podemos acatar a
alegação de que a correção relativa ao IRPJ se aplicaria à CSLL, sem robusta
comprovação documental, uma vez que carreia aos Autos somente suas próprias
declarações sem trazer nenhum elemento de sua contabilidade que faça valer
suas afirmações.
2. No adendo à Impugnação não teve melhor sorte, uma vez que conforme a
empresa menciona, compareceu ao Plantão Fiscal na DRF/Limeira e foi orientada
a proceder as retificações de DIPJ e DCTFs do exercício 2008, ano calendário 2007
e demonstrar a origem das exclusões. Ora, neste caso não foram apresentados
nenhum documento contábil que comprovasse e demonstrasse as exclusões
procedidas, limitando-se a autuada a citar a Medida Provisória que teria dado
guarita ao seu procedimento, repetindo a argumentação de que as exclusões
seriam motivadas pela Variação Cambial não realizada no período de 2007, em
decorrência da compra de participação societária, empréstimo em moeda
estrangeira e que, portanto, o lançamento efetuado durante a ação fiscal é
improcedente.
Por tudo o acima exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO-SE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS. (grifou-se)
Irresignada, apresentou o presente recurso voluntário, reiterando os argumentos
da Impugnação e reforçando:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
9
Informamos que as MESMAS EXCLUSÕES que servem de Base para cálculo do
IRPJ Ficha 09 (linha 35 e linha 49) que foi aceita e processada pelos Auditores
Fiscais, SÃO AS MESMAS EXCLUSÕES que servem de Base de cálculo da CSLL
Ficha 17 (linha 30 e 38), conforme determina a IN 1079 de 03 de novembro de
2010, em seu artigo 2: “Art. 2o As variações monetárias dos direitos de crédito e
das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas,
para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), bem como da determinação do lucro da exploração,
quando da liquidação da correspondente operação, segundo o regime de caixa”.
Entende-se que as Variações Cambiais de Títulos não Liquidados, que é o caso em
questão, PODERÃO ser adicionadas ou excluídas das Base de Cálculo tanto do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quanto da Base de Cálculo da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido.
Os valores lançados para a Base para cálculo do IRPJ Ficha 09 (linha 35 e 49) da
DIPJ/2007 foram aceitas pelos Auditores Fiscais conforme consta descrito no
Acórdão no 86811, que também deverão serem aceitas para Exclusões da Base de
cálculo da CSLL Ficha 17 (linha 30 e 38), conforme determina Legislação Tributária,
demonstrando assim que ocorreu somente um ERRO MATERIAL no
preenchimento, e que já foi corrigido, segundo orientação do Plantão Fiscal da
Receita Federal de Limeira, que nos orientou a demonstrar a origem da exclusão,
retificar as DCTFs e também a DIPJ/2007, retificada em 30/08/2011 e processada
pela Receita Federal).
No caso, não se trata de punir delito fiscal, mas sim de um ERRO MATERIAL, no
preenchimento da DIPJ/2007 (retificada e já processada pela Receita Federal) e
que estamos demonstrando com documentações anexas.
Conforme descrito no Acórdão no 86811, no parágrafo VOTO relata: “que embora
a empresa diga que deixou de informar a exclusão de valores na DIPJ, bem como
informou incorretamente as DCTFs do período, gerando a diferença lançada no
presente processo relativamente a CSLL, por equívocos, e que estas exclusões são
as mesmas atinentes ao IRPJ, que foi dado como correto pelo Auditor Fiscal
durante os trabalhos de Fiscalização”, relataram que não puderam acatar a
alegação de que a mesma correção relativa ao IRPJ se aplicaria a CSLL, sem
robusta comprovação documental, e que faltou trazer elementos de nossa
contabilidade que faça valer nossas afirmações, mesmo já sendo aceito e relatado
pelos Auditores Fiscais para determinação da Base de cálculo do IRPJ, não
acataram para Base de cálculo da CSLL, e nessa questão que apresentamos nesse
Recurso Voluntário, para impugnar o referido débito, adicionando nossas
Balancetes e Razões Contábeis mês a mês para que Vsa. Excelência possa analisar
e afirmar que a referida exclusão faz-se valer também para a Base de cálculo da
CSLL, conforme a Legislação Tributária já define que as variações cambiais de
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
10
títulos não liquidados, possam ser adicionados ou excluídos tanto da Base de
cálculo do IRPJ quanto da CSLL.
Informamos ainda que, na primeira defesa junto a Receita Federal (Impugnação),
enviamos os documentos que achamos necessários no qual demonstrava os
valores das Variações Cambiais para ser excluídas e/ou adicionadas ao Lucro
(balancetes e outras peças contábeis), mas para o Fiscal da Receita Federal não foi
suficiente, entendemos que o Fiscal não questionou o valor e sim que os
documentos não foram suficientes para conclusão da análise.
Sobre essa questão, que nos apresentamos a Vossa Excelência, com mais
documentos como as Razões Contábeis lançamentos individuais mês a mês do
ano 2007, das Contas Contábeis de Variações Cambiais no 223100 e 263400 e
outros números, e os Balanço de 12/2007 onde traz os saldos acumulados das
contas acima citadas, inclusive a que faltou o preenchimento a conta no 263400
no total de R$ 1.374.381,94 e outra contas no 223100 263100 que também
serviram de Base de exclusão e/ou adição ao Lucro, para que possamos analisar
os documentos anexados anexos demonstrativos e demais documentos, e que
verifiquem que realmente o ERRO foi apenas de digitação no preenchimento da
Ficha DIPJ/2007. (grifos no original)
A contribuinte, já na Impugnação inicial (fls. 124/125), indicou que a diferença de
R$125.266,80 decorria de erro material na DIPJ/2007, por não ter sido preenchida a linha 38 da
Ficha 17 (CSLL), embora o mesmo valor estivesse corretamente lançado na Ficha 09 (IRPJ). Juntou
demonstrativos indicando os valores corretos por linha, assim como disponibilizou-se durante à
fiscalização para atender as intimações, apresentando documentos e justificativas.
No Adendo à Impugnação (fls. 155/156), anexou documentação contábil e
contratual, incluindo a comprovação de que as variações cambiais não realizadas decorriam da
aquisição de participação societária, com registros formais no Banco Central (processo no
0701377064) e reflexos nos balancetes e LALUR.
Nos anexos, encontram-se:
• Ficha 17 da DIPJ/2007 com destaque da omissão de exclusão (fl. 168).
Balancetes Contábeis (fls. 275 e ss);
• Documentação do Banco Central (processo no 0701377064) relativo à aquisição
societária e empréstimos externos, com autorização de remessas e cronograma de
liquidação de contratos de câmbio (fls. 245/260).
• Demonstrativo de Variação Cambial Não Realizada, com detalhamento dos
credores externos e dos pagamentos efetivos em 2007 (fls. 261/262).
• Comprovantes de DCTFs de 2007, evidenciando que os valores declarados
coincidiam com os lançamentos contábeis retificados tempestivamente e alegados
na defesa (fls. 283/293 e seguintes).
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
11
O relatório do Acórdão no 16-86.811 registra e confirma que a impugnação foi
acompanhada de documentos, incluindo a Ficha 17, Ficha 09, e adendo com menção à autorização
do Banco Central e DCTFs (fl. 349). Entretanto, no voto, a Turma afirma expressamente que “não
foram apresentados documentos contábeis que comprovassem e demonstrassem as exclusões
procedidas, limitando-se a autuada a carrear suas próprias declarações” (fl. 350).
Pois bem.
Observando o teor da decisão da DRJ, vê-se que o colegiado desconsiderou os
anexos apresentados, qualificando-os, genericamente, como “declarações próprias”, sem análise
individualizada do LALUR, das DCTF ́s, do demonstrativo de variações cambiais e, sobretudo, da
documentação oficial do Banco Central — que, inclusive, consta dos autos com autenticação
digital (fls. 245 a 260).
Compulsando os autos, constato que desde a autuação fiscal a Contribuinte
demonstrou-se colaborativa com a fiscalização, inclusive informa que, quando do protocolo da
Impugnação, “enviamos os documentos que achamos necessários no qual demonstrava os valores
das Variações Cambiais para ser excluídas e/ou adicionadas ao Lucro (balancetes e outras peças
contábeis), mas para o Fiscal da Receita Federal não foi suficiente”.
De fato, cotejando a documentação carreada aos Autos e o teor da decisão
recorrida, verifico que o decisum incorreu em omissão relevante.
O art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, combinado com o art. 29, §1o, da Lei
no 9.784/1999, impõe que as decisões administrativas sejam motivadas, com exame das alegações
e provas:
Decreto no 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Lei no 9.784/1999
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
Em síntese, entendo que a contribuinte apresentou, já na impugnação, documentos
contábeis (balancetes), fiscais (LALUR e DCTFs), e oficiais (Banco Central) que materializam o erro
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
12
material cometido e as exclusões por variações cambiais não realizadas. Por sua vez, a decisão
recorrida limitou-se a afirmar que não foram apresentados documentos hábeis, sem examinar
concretamente os anexos carreados.
A Contribuinte, inclusive, invocou o teor do art. 16 do Decreto n. 70.235 em sua
Impugnação e, em seu “adendo à Impugnação”, reconhecido como tempestivo pela autoridade a
quo, apresentou documentação complementar, orientada por auditor da Receita Federal,
anexando a documentação que já foi destacada neste voto.
Entendo que a ausência de enfrentamento das provas contábeis e dos registros do
Banco Central, que são documentos oficiais e idôneos, sugere violação ao dever de análise integral
da defesa. Isso configura hipótese de nulidade por cerceamento de defesa, a ser reconhecida para
que nova decisão de primeira instância analise detidamente os anexos apresentados.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a omissão na apreciação
de provas idôneas e pertinentes implica nulidade da decisão de primeira instância, impondo o
retorno dos autos para nova apreciação, sob pena de cerceamento de defesa:
Processo no 16327.002038/2007-59
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-004.178 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 30 de janeiro de 2018
Matéria Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Recorrente Unicard Banco Múltiplo S/A
Recorrida Fazenda Nacional
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. A
ausência da descrição completa dos motivos que levaram a autoridade fiscal a
lavrar o lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como vício
material.
Recurso voluntário provido.

PROCESSO 13888.907894/2018-10
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 3 de abril de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
13
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na medida que não se
pronuncia a respeito de questão essencial à lide. Assim, forçoso reconhecer o
vício da decisão por omissão e deficiência na fundamentação.

PROCESSO 15983.720124/2014-70
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 23 de junho de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESMEMBRAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
OUTRAS EMPRESAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE PARCIAL.
RETORNO À DRJ.
Exclusão do Simples Nacional com fundamento nos incisos V e IX do § 4o do art.
3o da LC no 123/2006. Alegações de inexistência de desmembramento e de não
configuração da atuação do sócio como administrador de outras pessoas jurídicas
com receita bruta superior ao limite legal. Constatação de que a decisão recorrida
não enfrentou adequadamente as provas e argumentos apresentados.
Reconhecimento de nulidade parcial por ausência de fundamentação. Devolução
dos autos à DRJ para nova decisão.
Recurso Voluntário provido parcialmente
Ao utilizar-se de argumento genérico, a DRJ deixou de analisar especificamente
provas e alegações trazidas pelo Contribuinte, descumprindo assim, seu dever de deixar claro as
razões de direito que nortearam seu decisium, de forma sejam garantidos o contraditório e a
ampla defesa. Nesse sentido, entendo que essa omissão enseja a nulidade da decisão, para que se
supra a falta de análise probatória.
Quanto à documentação trazida pela Contribuinte em sede de recurso voluntário,
em razão do posicionamento pela nulidade do acórdão recorrido, e tendo a Contribuinte trazido
aos autos informações complementares que, à primeira análise, podem elidir a autuação fiscal,
entendo por bem acolher os documentos colacionados, em homenagem a verdade real.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
14
Em relação a esse ponto, já decidiu este Tribunal administrativo:
Processo no 16682.721972/2016-15
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1401-003.182 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de março de 2019 Matéria IRPJ
Recorrente CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando o
acórdão recorrido deixa de avaliar os documentos apresentados em sede de
impugnação.
VERDADE REAL E VERDADE FORMAL.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade
da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação
teve seu nascimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL -
NULIDADE.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a
legitimidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a
obrigação teve seu nascimento.
Assim, voto por declarar nula a decisão de primeira instância, por deficiência de
fundamentação e ausência de enfrentamento específico dos documentos contábeis e oficiais
juntados pela contribuinte (balancetes e razões das contas de variação cambial, LALUR, DCTFs e
documentação do Banco Central), devendo os autos retornarem à origem para novo julgamento,
com análise detida das provas já acostadas, inclusive as apresentadas no adendo e no recurso.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721479/2011-66
15
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, declarando nulo o Acórdão no 16-
86.811 da DRJ/SPO e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com
análise detida das provas já acostadas, inclusive as apresentadas no adendo e no Recurso
Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 939
DF CARF MF
Original